Tribunal: STJ
Processo: 0000407-44.2011.8.17.0560
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848814 - PE (2025/0026364-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSEFA JOSCIMARIA CORDEIRO DO AMARAL QUEIROZ
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
ANTONIO MARCO ARRUDA DONATO - PE026536
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado
com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47714597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 27/05/2025 16:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a84f8a24-14f3-450a-8d7a-1e33da74591b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848814 - PE (2025/0026364-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSEFA JOSCIMARIA CORDEIRO DO AMARAL QUEIROZ
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
ANTONIO MARCO ARRUDA DONATO - PE026536
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado
com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
contra decisão monocrática mediante a qual o Sr. Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em Recurso Especial, nos termos
dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de
impugnação específica de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o
recurso especial (fls. 373/374e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que:

(...)
Não obstante a decisão agravada ter consignado que no caso dos autos, o
Município
Agravante
não
teria
impugnando
especificamente
os
fundamentos da decisão recorrida, tal fato não condiz com a realidade,
devendo por esse motivo o presente agravo interno ser provido, para
modificar a referida decisão.

Documento eletrônico VDA47265262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:19
Código de Controle do Documento: 5f3216a9-229c-4381-86e7-5a931254b240

Veja-se, o Agravo em Recurso Especial interposto pelo Município rebateu
exatamente cada ponto da decisão que negou seguimento ao Recurso
Especial outrora interposto, sendo esclarecido, inclusive, que não havia que
se falar em incidência da Súmula 284 do STF na presente situação.

Neste sentido, considerando que todos os fundamentos colocados na
decisão recorrida que eram pertinentes ao direito discutido no caso dos
autos foram rebatidos no momento da interposição do Agravo no Recurso
Especial, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 182 do STJ,
devendo também por esse motivo a decisão ora recorrida ser reformada.

Não há que se falar na incidência da Súmula no 284 STF, uma vez que a
decisão recorrida foi devidamente impugnada pelo Recorrente, ora
Agravante, tendo em vista que rebateu especificamente os fundamentos da
decisão impugnada, quando da interposição do recurso especial,
demonstrando a violação a legislação federal em debate, pelo fato do TJPE
não ter considerado o que dispõe o art. 357, II e III do CPC/15.

Ademais, apenas para que não restem dúvidas de que o Agravante
impugnou especificamente a decisão recorrida, cumpre ressaltar que a
Edilidade transcreveu no Recurso Especial a legislação federal que estava
sendo violada e o trecho da decisão que violou os dispositivos legais, o que
mais uma vez demonstra a relação lógica entre o recurso e a decisão
impugnada.
(...)

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 378/385e).
Impugnação de JOSEFA JOSCIMARIA CORDEIRO DO AMARAL QUEIROZ
às fls. 388/394e, na qual sequer a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
Código de Processo Civil.
Não exercido o juízo de retratação (fl. 248e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 254e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Pernambuco sob os fundamentos de que incidiriam as Súmulas ns. 7 desta
Corte e, por analogia, 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais,
respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova não enseja recurso
especial" e “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (fls. 321/328e).
Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões atacam apenas o óbice referente à
Súmula n. 7/STJ, não impugnando, de forma específica, o outro fundamento
adotado na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do
recurso (fls. 340/350e).
Documento eletrônico VDA47265262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:19
Código de Controle do Documento: 5f3216a9-229c-4381-86e7-5a931254b240

Verifico também não ter havido impugnação específica do fundamento da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte, tendo em vista
que as razões do presente Agravo Interno apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmado que teria havido combate específico ao fundamento
remanescente utilizado pelo tribunal de origem para inadmitir o Recurso Especial, mas
não demonstrado de que forma esse ataque teria sido feito (fls. 378/385e).
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados
cujas ementas transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 731.396/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/03/2016
28/03/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47265262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:19
Código de Controle do Documento: 5f3216a9-229c-4381-86e7-5a931254b240

2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
EREsp 1352046/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
.
3/2/2014
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 734.905/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2015
05/02/2016

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil de 2015.
Outrossim, importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de
admissibilidade é casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão
pelos tribunais de 2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a
defesa dos interesses da parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em
Recurso Especial, os recursos conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito
do Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o
atendimento do princípio da dialeticidade.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade ou
no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula 315
/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a
sua admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da
mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando
como questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Documento eletrônico VDA47265262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:19
Código de Controle do Documento: 5f3216a9-229c-4381-86e7-5a931254b240

Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103/RS, Rel.
18/11/2015
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015,
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
.
recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt
nos
EREsp
n.
1.311.383/RS,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
14/09/2016
27/09/2016
– destaque meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC
/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC
/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
.
do agravo interno em votação unânime A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
como abusiva ou protelatória
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
–
24/08/2016
29/08/2016
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA. AGRAVO NTERNO. CARÁTER DE
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido
originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal
desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea "b", da
Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal
Documento eletrônico VDA47265262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:19
Código de Controle do Documento: 5f3216a9-229c-4381-86e7-5a931254b240

local apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia
recurso especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição
da República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na
jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso
de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta
razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa,
em razão do reconhecimento do caráter de manifesta improcedência, a
interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito
prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS n. 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
–
28/03/2017
03/04/2017
destaque meu).

No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA47265262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:19
Código de Controle do Documento: 5f3216a9-229c-4381-86e7-5a931254b240

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.814 / PE
Número Registro: 2025/0026364-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004074420118170560 4074420118170560
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSEFA JOSCIMARIA CORDEIRO DO AMARAL QUEIROZ
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
ANTONIO MARCO ARRUDA DONATO - PE026536
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSEFA JOSCIMARIA CORDEIRO DO AMARAL QUEIROZ
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
ANTONIO MARCO ARRUDA DONATO - PE026536
TERMO
Documento eletrônico VDA47705681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:54
Código de Controle do Documento: 7d748d5a-77c3-4f87-8f48-9734494c10b2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:54
Código de Controle do Documento: 7d748d5a-77c3-4f87-8f48-9734494c10b2